Tribunal: TJDFT
Processo: 0713650-24.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO ADVOGADO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUDIÊNCIA VIRTUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO. EMBRIAGUEZ. ELEMENTOS DO PROCESSO. CULPA DO RÉU CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais em virtude de acidente de trânsito. Recurso do réu visa a reforma da sentença que julgou procedente o pedido.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Preliminar. Audiência de Conciliação e Julgamento virtual. Ausência do advogado. Na forma do artigo 20 da Lei 9.099/1995, não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz. A ausência do advogado da ré à sessão de conciliação e julgamento não traz quaisquer ônus processuais à parte, uma vez que a figura do advogado é dispensada no 1o grau. Ademais, a viagem do advogado não constitui impedimento para a sua participação na audiência de instrução e julgamento que foi realizada por videoconferência. O avanço da tecnologia possibilitou ao advogado participar da audiência de onde estivesse, sem maiores empecilhos, uma vez foi realizada de maneira virtual (conforme ata de id 32888413), sendo descabido argumentar de maneira contrária. Preliminar rejeitada.
4 – Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Colisão lateral. Distância de segurança. Na forma do art. 34 do CTB, o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. No mesmo sentido, o art. 35 do CTB dispõe que, antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço. O autor conduzia seu veículo (FORD/Focus, placa NZG-3281/DF) na DF 001, altura do KM 30, quando foi abalroada pelo veículo do réu (CHEVROLET/Meriva, placa JGN-3223/DF), que colidiu em sua lateral. A análise da dinâmica do acidente pode ser obtida da narrativa das partes, bem como pelas imagens colacionadas e pelo boletim de ocorrência (id 86216946). Em análise das imagens apresentadas por meio dos ids 32886747 à 32886751, evidenciam que os danos ocorreram na lateral do veículo do autor e que o veículo do réu estava posicionado à direita do veículo do autor, parcialmente sobre o meio fio, em posição que indicar ter ele vindo ao encontro do veículo do autor (id 32886747), o que corrobora a narrativa deste. Ademais, restou também consignado que o réu estava embriagado (nível alcóolico de 0,79 mg/L) no momento da colisão, conforme consta no boletim de ocorrência de id 32886746. Tais fatos demonstram a falta de cuidado e prudência do réu na condução de seu veículo sob o efeito de álcool, ao colocar em risco a vida e a segurança dos outros transeuntes e motoristas, o que lhe imputa a culpa exclusiva pelo evento danoso. Conforme dicção do art. 28 do CTB, é dever do condutor ter domínio de seu veículo, conduzindo-o com atenção e com os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, o que não foi observado pelo réu.
5 – Danos Materiais. As imagens de id 32886748 a 32886751 demonstram que o veículo do autor sofreu arranhados em sua lateral e amaçados na parte das rodas. O autor apresentou recibo da “Associação brasiliense de benefícios aos proprietários de veículos automotores”, no valor de R$2.016,54 (id 32886746, página 1), correspondente ao valor pago a título de “franquia” para o reparo do seu veículo. Tal valor é compatível com a extensão dos danos verificados nas imagens. Dessa forma, resta cabível a condenação do réu à indenizar o autor no valor de R$2.016,54, a título de danos materiais. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido. Honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação. Exigibilidade suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça deferido.

F